Tribunal: TJDFT
Processo: 0700326-44.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700326-44.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER GONCALVES DA MATA AGRAVADO: SIDEIR RIBEIRO DE MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por KLEBER GONÇALVES DA MATA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0701288-06.2019.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante por SIDEIR RIBEIRO DE MIRANDA, ora Agravado, rejeitou a impugnação do Executado, ora Agravante, à penhora realizada via sistema SISBAJUD. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de impugnação à penhora apresentada pelo executado KLEBER (ID 111889467), sob alegação de que as penhoras das quantias bloqueadas (R$ 1.894,03 e R$ 205,91) seriam impenhoráveis e de que já foi decidido pela 2a instância, em sede de agravo de instrumento por ele interposto, quanto à impenhorabilidade das verbas recebidas a título de salário. A título comprobatório, juntou os documentos de ID 111889470, 111889471, 111889472 e 111889473. Resposta do exequente no ID 116042980, requerendo a manutenção da constrição, sob fundamento de que a quantia de R$ 1.894,86 seria oriunda de empréstimo junto ao Banco BRB e que não teria sido comprovada a impenhorabilidade da quantia de R$ 205,91. É o suficiente. DECIDO. Na análise dos documentos juntados com a impugnação, verifico que, de fato, a impenhorabilidade da quantia de R$ 205,91 não foi demonstrada, razão pela qual deve ser rejeitada a impugnação quanto a ela. No que se refere ao bloqueio de R$ 1.894,03, o documento de ID 111889472 demonstra que a quantia foi creditada na conta do executado em razão de empréstimo referente a adiantamento do 13o salário. Ora, a quantia recebida a título de 13o salário constitui verba de natureza alimentar e, portanto, impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. Todavia, o mesmo não ocorre no caso de crédito oriundo de mútuo, mesmo que haja previsão de seu pagamento será feito com recursos recebidos a título de 13o salário. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ANTECIPAÇÃO DE 13o SALÁRIO. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV, CPC). NÃO CABIMENTO. DEPÓSITOS INOMINADOS NA CONTA SALÁRIO. ORIGEM SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação apresentada com o objetivo de afastar a penhora sobre as verbas de natureza alimentar em sua conta salário. 2. A antecipação do valor do 13o salário nada mais é do que um contrato de mútuo cujo negócio jurídico será liquidado com o valor proveniente daquela verba, em tal circunstância não há falar-se na impenhorabilidade própria da verba salarial (artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 3. O extrato bancário acostado aponta diversos depósitos inominados, não demonstrados pela agravante a natureza salarial dos referidos créditos e, por conseguinte, sua impenhorabilidade, a infirmar a decisão agravada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1313145, 07435581420208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. ANTECIPAÇÃO DE 13o SALARIO. NATUREZA SALARIAL. PENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV, DO CPC. 1. O valor depositado a título de antecipação do 13o salário por intermédio de empréstimo bancário é penhorável. O fato de ter sido determinada no referido negócio jurídico a previsão segundo a qual a quitação do valor do mútuo ocorrerá com o valor proveniente do 13o salário não impõe natureza salarial ou alimentar ao crédito posto à disposição do agravante. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1067617, 07103703520178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 29/1/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, também quanto a essa verba, a impugnação não pode ser acolhida. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora de ID 111889467. Após a preclusão da decisão, libere-se o valor penhorado ao exequente, o qual deverá juntar nova planilha de débitos com desconto do valor recebido, bem como indicar bens passíveis de constrição, no prazo de 5 dias. BRASÍLIA, DF, 23 de fevereiro de 2022 14:46:10.” (Num. 116612899 do Feito originário). Sustenta o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que o valor bloqueado corresponde a “adiantamento do 13 salário de 2022” (Num. 33831632 - Pág. 4). Argumenta que não pode prevalecer o fundamento utilizado na decisão agravada, de que se trata de saldo proveniente de mútuo de dinheiro, “visto estar acostado nos autos, contrato de antecipação, extratos discriminando a origem do depósito de forma clara.” (Num. 33831632 - Pág. 5). Assevera o Recorrente que “não se trata de um empréstimo comum, mas simplesmente um adiantamento da verba salarial junto ao banco pagador, se não houvesse o 13o disponível com certeza não seria possível sua antecipação, ficando claro e cristalino até no próprio extrato que a verba é oriunda de salário do agravante” (Num. 33831632 - Pág. 5). Tece arrazoado acerca da impenhorabilidade dos salários e colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para “desbloquear os valores da conta do executado, impedir novas penhoras na conta salário do executado, e restituindo os valores já bloqueados devidamente corrigidos” (Num. 33831632 - Pág. 19). Preparo devidamente recolhido em dobro, após concessão de oportunidade para tanto (Num. 34254494 a 34254496). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0701288-06.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação do Executado, ora Agravante, à penhora realizada via sistema SISBAJUD. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, deve ser esclarecido, inicialmente, que a penhora questionada deu-se mediante sistema SISBAJUD sobre o saldo de conta bancária do Agravante, proveniente de empréstimo consignado a ser quitado quando da percepção, pelo Agravante, do décimo terceiro salário referente ao ano de 2022. Assim, não houve penhora sobre o próprio décimo terceiro salário do Agravante. Nesse descortino, tratando-se de valor bloqueado referente a empréstimo contraído pelo Devedor, conquanto o empréstimo tenha sido contratado para pagamento com consignação sobre uma renda, em regra, impenhorável, como é o caso do décimo terceiro salário, a jurisprudência desta Corte de Justiça orienta-se no sentido de sua penhorabilidade. Confiram-se os seguintes precedentes: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ANTECIPAÇÃO DE 13o SALÁRIO. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV, CPC). NÃO CABIMENTO. DEPÓSITOS INOMINADOS NA CONTA SALÁRIO. ORIGEM SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação apresentada com o objetivo de afastar a penhora sobre as verbas de natureza alimentar em sua conta salário. 2. A antecipação do valor do 13o salário nada mais é do que um contrato de mútuo cujo negócio jurídico será liquidado com o valor proveniente daquela verba, em tal circunstância não há falar-se na impenhorabilidade própria da verba salarial (artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 3. O extrato bancário acostado aponta diversos depósitos inominados, não demonstrados pela agravante a natureza salarial dos referidos créditos e, por conseguinte, sua impenhorabilidade, a infirmar a decisão agravada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1313145, 07435581420208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BACENJUD. RECURSOS ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPENHORABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO A SALÁRIO. 1. O capital obtido por meio de mútuo cujo pagamento se dá por consignação em folha de pagamento não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade disciplinadas pelo art. 833, inciso IV, do CPC. 2. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1321482, 07229356020198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. FASE DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. ART. 278 DO CPC. PENHORA. BACENJUD. CABIMENTO. PARTICIPAÇÃO DOS LUCROS. PLR. VALORES ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. PROCEDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Do exame dos autos constata-se que o devedor, citado por edital e representado pela Curadoria de Ausentes na fase de conhecimento, foi intimado para a regularização de sua representação processual no cumprimento de sentença, quedando-se inerte. Destarte, a arguição de nulidade da citação somente quando do oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença mostra-se preclusa, nos termos do art. 278 do CPC, eis que não invocada na primeira oportunidade em que coube ao devedor falar nos autos. 2. A verba oriunda de participação nos lucros e resultados - PLR, é caracterizada como liberalidade de terceiro e não possui natureza salarial, razão pela qual não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade previstas pelo art. 833, IV, do CPC. 3. De igual forma, os valores bloqueados em conta corrente do devedor, oriundos de crédito decorrente de empréstimo consignado, não possui garantia de impenhorabilidade, eis que não se configura como verba de caráter salarial ou alimentar. 4. Mostra-se devida a fixação de verba honorária em favor do causídico da parte executada ante o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, devendo a porcentagem arbitrada incidir sobre o valor do proveito econômico obtido. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1293661, 07157685520208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei). Entendo, em princípio, que ao caso versado no presente recurso deve ser atribuído o mesmo raciocínio, ou seja, ainda que a origem da fonte pagadora do empréstimo seja legalmente impenhorável (décimo terceiro), como ocorre com o salário (art. 833, IV, do CPC), o próprio saldo decorrente do empréstimo (antecipação) não se reveste da garantia da impenhorabilidade. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 08 de abril de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador